Tribunal: TJPA
Processo: 0810386-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810386-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO CORRÉU. REDISTRIBUIÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POSTERIOR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente em 22/05/2025, sob acusação de roubo majorado, praticado supostamente em concurso com adolescente. Sustenta-se ilegalidade na prisão por ausência de audiência de custódia tempestiva e falta de apresentação imediata do preso à autoridade judicial competente, devido à distribuição equivocada do inquérito à vara especializada. Pede-se a revogação da prisão preventiva em liminar e no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão torna ilegal a custódia cautelar; (ii) apurar se o atraso na comunicação da prisão à autoridade competente configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de custódia foi efetivamente realizada em 27/05/2025, conforme termo judicial e documentos juntados aos autos, restando prejudicado o pedido nesse ponto.

4.

A ausência de apresentação imediata do paciente à autoridade judicial não configura coação ilegal, por si só, nos casos em que a prisão preventiva foi regularmente decretada por juiz competente, como no presente caso, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

5.

O atraso na comunicação da prisão decorreu de equívocos procedimentais e de controvérsia sobre a competência, ocasionada pela necessidade de observância do Tema 1.052 do STJ, que exige comprovação documental da menoridade para configuração do crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão não implica, automaticamente, ilegalidade da custódia cautelar, especialmente quando realizada em momento posterior e por autoridade competente.

2.

A mera demora na comunicação da prisão à autoridade judicial, sem demonstração de prejuízo concreto ou abuso, não configura coação ilegal, sobretudo quando a prisão preventiva está regularmente fundamentada.

3.

A observância do Tema 1.052 do STJ é imprescindível para configuração do crime de corrupção de menores, sendo sua inobservância motivo legítimo para redistribuição do feito à vara competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, III a VI; 109; 311 e 312; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LXI; Resolução CNJ nº 213/2015, art. 13; Resolução TJPA nº 019/2018-GP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.052; TJGO, HC nº 5187547-76.2024.8.09.0149, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2ª Câmara Criminal, s.j.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Decisão proferida na
40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 01 a 03 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA, OAB-PA nº21.091, em favor de MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS TAVARES, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM – PARÁ, nos autos do processo nº 0805321-06.2025.8.14.0401.

O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente em 22/05/2025, sob acusação de roubo qualificado. Contudo a prisão do paciente só foi informada ao juízo no dia 26/05/2025, quatro dias após a privação de liberdade, o que configura ilegalidade por ausência de apresentação imediata à autoridade judiciária.

Aduz que em razão de erro no processamento do inquérito, o caso foi distribuído equivocadamente ao juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, o qual se declarou incompetente, considerando que não houve comprovação da menoridade do suposto adolescente envolvido, fato necessário para justificar a competência especializada.

Argumenta que a manutenção da prisão sem audiência de custódia e sem a devida apreciação judicial quanto à legalidade da segregação cautelar é ilegal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ilegalidade e arbitrariedade em razão da não apresentação do paciente à autoridade judiciária competente. No mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Na decisão Num. 27140174 - Pág. 1/2, indeferi a liminar, em razão da ausência do
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
determinei a requisição de informações à autoridade coatora e, após, remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No id. Num. 27239788 - Pág. 1, o impetrado informou que:

I. CONTEXTO FÁTICO E INÍCIO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

O procedimento teve início com a instauração do Inquérito Policial nº 00013/2025.100036-5 (Id 139008287), visando apurar a ocorrência de roubo e corrupção de menores.

Em 18/03/2025, a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém proferiu decisão (Id 139051074), na qual declarou encerrada sua competência para processar e julgar o feito, em virtude de o Inquérito Policial já se encontrar concluído e relatado pela Autoridade Policial.

Por conseguinte, determinou o encaminhamento dos autos para redistribuição, em observância à Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com a redação alterada pela Resolução TJPA nº 010/2009-GP, para as providências ulteriores cabíveis.

O inquérito foi distribuído, inicialmente, para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém.

Com o inquérito policial também foi distribuída a ação cautelar n. 0804673-26.2025.8.14.0401 (pedido de prisão preventiva), na qual o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares decretou a prisão preventiva de MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES.

Foram juntados aos autos o documento INFOPEN nº 73504 referente a MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES (Id 141151572) e a Certidão Judicial Criminal Positiva em nome do mesmo (Id 141151569). O INFOPEN indicava que o indiciado estava em prisão domiciliar com instalação de tornozeleira agendada para 25/03/2025, em regime aberto, e possuía um histórico de diversas movimentações prisionais e processos judiciais, incluindo condenações. A Certidão Criminal (Id 141151569) detalhou múltiplos procedimentos criminais, com destaque para condenações por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CPB), além de execuções de pena em andamento ou arquivadas, revelando a sua ficha criminal.

No dia 14/04/2025, foi emitido Ato Ordinatório (Id 141151566) pela 2ª Vara Criminal de Belém, encaminhando os autos eletrônicos do Inquérito Policial ao Departamento de Atividade Judicial (DAJ) do Ministério Público para a devida distribuição ao Promotor de Justiça vinculado àquela Vara. O ato especificou que o processo estava associado ao IPL nº 00013/2025.100036-5 – Jurunas, de 28/02/2025, e que o indiciamento de MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES, alcunhado "BABU", ocorreu em 13/03/2025, pela prática dos crimes tipificados no art. 157,
caput
, do Código Penal, c/c art. 244-B do (ECA), em razão da suposta participação de um adolescente.

II. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA E O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Em 16/04/2025, o Ministério Público, por meio do 1º Promotor de Justiça Criminal, apresentou Petição (Id 141337093) requerendo o declínio de competência da 2ª Vara Criminal de Belém para a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes. A manifestação ministerial fundamentou-se na natureza dos crimes apurados, especificamente o roubo e a corrupção de menores (art. 157,
caput
, CP e art. 244-B, ECA), praticados pelo indiciado MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS TAVARES na companhia de um possível adolescente chamado CRISTIAN, de 14 anos.

O Ministério Público invocou a Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece a competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não meramente contra vítimas menores de 18 anos. Adicionalmente, citou o art. 3º da Resolução nº 19/2018- TJPA, que confere à 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes competência exclusiva para processar e julgar crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes, exceto os crimes contra a dignidade sexual. Assim, o Ministério Público concluiu pela incompetência da 2ª Vara Criminal em razão da matéria, requerendo a remessa dos autos ao juízo especializado, nos termos do art. 69, incisos III, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.

No mesmo dia, 16/04/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém proferiu decisão (Id 141383012) reconhecendo sua incompetência absoluta em razão da matéria. A decisão acolheu o pleito ministerial, fundamentando-se na Resolução nº 019/2018-GP, art. 3º, e nos arts. 74 e 79, IV do Código de Processo Penal, que tratam da conexão e continência, determinando o declínio de competência para a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

Em 12/05/2025, uma nova consulta ao INFOPEN (Id 142866812) foi juntada, reiterando a situação de prisão domiciliar do indiciado e detalhando as movimentações mais recentes. Em seguida, um Ato Ordinatório (Id 142868798) da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes remeteu os autos ao Ministério Público, após a redistribuição, para as providências cabíveis.

Em 13/05/2025, o Ministério Público, por meio do 9º Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, ofereceu Denúncia (Id 142917654) contra MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES. A denúncia imputou ao acusado a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso material (art. 69 do CP).

A peça acusatória narrou que, em 25/02/2025, a vítima ALICE COSTA BARATINHA foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo um deles o denunciado e o outro, um adolescente de 14 anos de prenome CRISTIAN. A vítima foi ameaçada e teve seu celular, cordão e anel subtraídos. O denunciado foi reconhecido pela vítima na delegacia e, embora tenha negado a autoria, admitiu que a motocicleta pertencia à sua companheira e que o passageiro era o adolescente CRISTIAN, com quem retornava de uma padaria. A denúncia ressaltou que a autoria e a materialidade dos delitos estavam perfeitamente caracterizadas nos autos.

De acordo com a denúncia de Id 142917654 Pág. 1-3, o denunciado praticou o delito na companhia de um suposto adolescente de prenome CRISTIAN, de 14 anos de idade, - sem documento que comprove a menoridade nos autos ou no inquérito policial.

III. A QUESTÃO DA COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE E NOVA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA Em 23/05/2025, este Juízo proferiu decisão (Id 143833491) determinando que a Secretaria Judicial remetesse os autos ao Ministério Público para juntar aos autos documento de identificação do adolescente, visto que sequer havia qualificação nos autos.
A decisão fundamentou-se na observância do Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."
Nesta decisão foi ressaltado que, não havendo documento ou qualificação do adolescente, a competência da Vara Especializada seria afastada.

Em resposta à determinação judicial, o Ministério Público apresentou Manifestação (Id 143840441) em 23/05/2025, informando a impossibilidade de juntar aos autos qualquer documento de identificação do adolescente, reiterando a observância do Tema 1.052 do STJ.

Em 26/05/2025, a Secretaria da Vara recebeu um e-mail (Id 144817460) da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, informando o cumprimento do mandado de prisão preventiva de MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES, referente ao processo cautelar n. 0804673-26.2025.8.14.0401
. A informação de cumprimento do mandado de prisão foi formalmente juntada aos autos (Id 144817456). Uma nova consulta ao INFOPEN (Id 144817462) confirmou que o indiciado estava preso na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel II, com a data da última prisão em 21/05/2025, e a Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão do BNMP (Id 144819947) também foi anexada.

Diante do cumprimento da prisão preventiva e da manifestação ministerial sobre a ausência de comprovação da menoridade do adolescente ou mesmo informação acerca de sua qualificação, a Juíza de Direito Auxiliando a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes proferiu nova decisão (Id 144827424) em 26/05/2025.

Inicialmente, a decisão designou audiência de custódia para o dia 27/05/2025, às 09h, em razão da comunicação tardia do cumprimento da prisão preventiva. Em seguida, analisou a questão da competência. A magistrada reiterou que, conforme a denúncia (Id 142917654), o delito de corrupção de menores teria sido praticado na companhia de um suposto adolescente de prenome CRISTIAN, de 14 anos, mas sem qualquer documento que comprovasse sua menoridade nos autos ou no inquérito policial. Considerando a manifestação do Ministério Público (Id 143840441) sobre a impossibilidade de juntar tal documento e a exigência do Tema 1.052 do STJ para a comprovação da menoridade, a MMª Juíza concluiu pela ausência de certeza quanto à prática do crime de corrupção de menores.

Consequentemente, declarou a incompetência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, com fulcro no art. 109 do Código de Processo Penal, e determinou a redistribuição dos autos, com urgência, a uma das varas criminais de Belém/PA, por entender que o crime em tese praticado não se enquadrava na competência especializada, uma vez que não houve comprovação da corrupção de menores nem se tratava de outros crimes contra crianças e adolescentes cometidos em razão da condição de vulnerabilidade do menor.

O Ministério Público tomou ciência da decisão (Id 144849304 e Id 144856257) em 26/05/2025.

IV. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDISTRIBUIÇÃO FINAL Em 26/05/2025, foi emitido o comprovante de requisição de réu preso para a audiência de custódia (Id 144859652), solicitando a apresentação de MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel II. No mesmo dia, o advogado FABIO JOSE FURTADO DOS REMEDIOS KASAHARA apresentou Petição (Id 144885602), informando que representaria o réu na audiência de custódia e solicitando link para videoconferência, devido a compromissos concomitantes. A Defensoria Pública também tomou ciência dos autos (Id 144963371).

A Audiência de Custódia foi realizada por este Juízo em 27/05/2025, a fim de evitar constrangimento ilegal ao réu, conforme Termo de Audiência (Id 144979751).
O denunciado MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES foi entrevistado, fornecendo suas informações pessoais e declarando que as circunstâncias de sua prisão ocorreram dentro da normalidade. A decisão deste Juízo, consignada no termo, foi pela manutenção da prisão preventiva, expedida pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém nos autos do processo nº 0804673-26.2025.8.14.0401. A defesa foi cientificada de que deveria formalizar o pedido de revogação da prisão preventiva junto ao juízo competente, após a distribuição do processo.

Em 28/05/2025, foi juntado o documento BNMP - Evento Audiência de Custódia (Id 145026324), que detalha as informações da audiência, confirmando a manutenção da prisão preventiva de MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES.

Os autos da ação penal foram distribuídos para o juízo da 8ª Vara Criminal de Belém.

Finalmente, em 28/05/2025, foi emitido Ato Ordinatório (ID 145029688) pela 8ª Vara Criminal, informando a remessa dos autos ao Departamento de Atividades Judiciais do Ministério Público do Estado do Pará para distribuição à Promotoria de Justiça competente e posterior manifestação acerca da conclusão do inquérito policial, indicando que o processo foi redistribuído para uma vara criminal comum após a declinação de competência da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

V.
DA PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à prisão preventiva do acusado, ora paciente, esta não foi decretada por este Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes.

A autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.º 0804673-26.2025.8.14.0401, junto ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém; que após o parecer favorável do Ministério Público em Id 138639172, acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do denunciado, nos termos da decisão de Id 138849990 daqueles autos, a qual transcrevo:

“A Autoridade Policial – Delegado
Jacob Carneiro da Cunha Filho
, com base no inquérito nº
00013/2025.100036-5
, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do nacional
MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS TAVARES
, pela suposta prática do crime de
roubo majorado
(id.
138336944).
A Autoridade Policial fundamenta o pedido narrando
in verbis
: “Na data de 25/02/2025, a senhorita ALICE COSTA BARATINHA, registrou o boletim de ocorrência Nº 00003/2025.100549-4, onde comunicava ter sido assaltada, na Rua dos Timbiras, por volta de 07:50 horas, quando estava se deslocando de sua casa para o trabalho. Que nessa ocasião, contou que foi surpreendida por dois desconhecidos que estavam em uma motocicleta de cor cinza, com detalhes vermelhos, onde eles anunciaram que era um assalto. Que ela nos conta que o garupa aparentava ser adolescente, magro, com bigode fino, moreno, e o outro, piloto, usava boné amarelo mostarda, camisa amarela, calça jeans, usava relógio, usando cavanhaque, lhe abordou e disse: "NÃO CORRE E NÃO GRITA E PASSA O CELULAR E O CORDÃO", sendo que, quem pegou o seu celular, marca Samsung Al3, foi o carona, que ainda puxou seu anel, e o piloto ficou com seu cordão. Que a vítima, nos procurou solicitando providências. Que diante da narrativa, deu-se início às investigações.”. Instado, o Ministério Público se manifestou pelo DEFERIMENTO integral da representação policial (id.
138639172
).

Relatados, decido.
A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente o depoimento da vítima, o Auto de Qualificação e Interrogatório e o Auto de Reconhecimento de Pessoa. Extrai-se dos autos, em breve síntese, que, no dia 25.02.2025, por volta de 07h50min, a Sra. Alice Costa Baratinha estava em via pública, caminhando para o trabalho, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta de cor cinza e detalhes em vermelho, sendo o garupa um adolescente, ocasião em que anunciaram o assalto. Os agentes criminosos exigiram o aparelho celular e semijoias da vítima (cordão e anel), e, após subtraírem os objetos, empreenderam fuga. De acordo com o relato da ofendida, logo em seguida um rapaz chegou até ela e informou que havia fotografado os criminosos e forneceu o registro das fotos, consoante documentos dos autos. Então a ofendida foi à unidade policial e solicitou providências, sendo iniciadas as investigações. Aduz a Autoridade Policial que, no dia 28.02.2025, o nacional MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS TAVARES compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência noticiando (BOP nº 00013/2025.100481-9) o rompimento de sua tornozeleira eletrônica, todavia desconfiando da narrativa dele, os policiais fizeram buscas por crimes recentes e lembraram que a Sra. Alice Costa havia apresentado fotos da ação criminosa, inclusive dos autores, e solicitaram que ela encaminhasse os registros. Então os policiais mostraram as fotos a MARCOS ANDRÉ, especialmente as que a vítima não aparecia, e ele confirmou que se tratava dele na motocicleta, e, inclusive, apontou que o garupa se tratava de um adolescente de 14 anos de idade. Saliente-se, que no Auto de Qualificação e Interrogatório, embora o representado tenha negado a prática delitiva, reconheceu que era ele na imagem (foto) apresentada pela vítima, conduzindo a motocicleta cinza com detalhes em vermelho, e acompanhado de um adolescente. Na oportunidade, aproveitando a presença do representado, a vítima foi convocada a comparecer à unidade policial e efetuou o reconhecimento de MARCOS ANDRÉ, apontando-o como sendo um dos autores do crime. Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor do investigado, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra ser ele um dos autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do
fumus comissi delict
. Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade de sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que o requerido, acompanhado de um adolescente, em tese, teria perpetrado do crime de roubo, contra a vítima, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, o que denota a periculosidade do agente, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o
periculum libertatis
(...). Ademais, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva das condutas do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, assegurar a instrução criminal e evitar a reiteração delitiva, como alhures demonstrado. Por derradeiro, destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal do nacional
MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES, alcunha “BABU”, paraense, RG Nº 7652108, P. Civil PA., CPF 036.256.202-43, natural de Belém PA, nascido em 02/09/1993, filho de Norma Sueli dos Santos Lima Farias e Marco Antonio Lobato Tavares, residente na Tv. Quintino Bocaiuva, 528, entre Rua dos Tupinambás e Av. Roberto Camelier, Bairro do Jurunas, Belém PA,
devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão preventiva em desfavor dele. Oficie-se à Autoridade Policial informando acerca da decretação da prisão preventiva do representado, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, assim como,
que deverá comunicar imediatamente ao juízo quando efetuar a prisão, viabilizando a apresentação do preso para a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Deve, ainda, a Autoridade Policial
concluir o inquérito policial nos termos do art. 10, do CPP, salientando que o referido procedimento investigativo deverá ser encaminhado em autos apartados
. Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Belém/PA, data da assinatura eletrônica.
HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.”
Logo, este Juízo não decretou a prisão preventiva do denunciado, mas o MM. juiz da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém. Excelência, destaco que a preventiva foi decretada por juiz competente e a questão central que motivou o último declínio de competência reside na aplicação do Tema 1.052 do STJ, que exige a comprovação formal da menoridade para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) ou para a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

A decisão inicial do Juízo da 2ª Vara Criminal (Id 141383012) de declinar a competência para a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes baseou-se na Resolução nº 019/2018-GP do TJPA e na Súmula nº 13 do TJPA, que conferem competência exclusiva para crimes de corrupção de menores. Contudo, a posterior decisão da Magistrada auxiliando a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes (Id 144827424) de declarar a incompetência e determinar a redistribuição para uma vara criminal comum foi motivada pela ausência de documento formal e identificação do suposto adolescente chamado CRISTIAN. O Ministério Público, embora tenha oferecido denúncia pelo crime de corrupção de menores, informou a impossibilidade de juntar tal documento, o que, à luz do Tema 1.052 do STJ, inviabiliza a imputação do referido delito e, consequentemente, afasta a competência especializada.

Este cenário demonstra a rigorosa aplicação do entendimento consolidado pelo STJ, que visa evitar a imputação de crimes ou o agravamento de penas com base em meras alegações de menoridade, sem a devida comprovação documental. A ausência de qualificação ou de um registro formal (como RG, CPF ou certidão de nascimento) do suposto adolescente impede a caracterização do elemento objetivo do tipo penal do art. 244-B do ECA, que pressupõe a efetiva corrupção de um adolescente.

As implicações práticas desta decisão são significativas. O processo, que inicialmente tramitava em uma vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, será agora processado e julgado por uma vara criminal comum. Isso significa que a análise do caso se concentrará primariamente no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II do CP), sem a imputação do crime de corrupção de menores. A manutenção da prisão preventiva do denunciado MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES, confirmada na audiência de custódia – visto ter sido regular e decretada por juiz competente, indica a persistência dos requisitos cautelares, e a defesa deverá formalizar o pedido de revogação da custódia ao juízo agora competente.

A decisão final de declínio de competência para uma vara criminal comum, fundamentada na ausência de comprovação da menoridade, é um reflexo direto da necessidade de observância estrita dos requisitos legais e jurisprudenciais para a configuração de tipos penais específicos e a consequente fixação da competência jurisdicional.

Por fim, informo a Vossa Excelência que não é possível prestar informações sobre a conduta social e a personalidade do paciente, por falta de maiores dados nos autos.

O Ministério Público se manifestou através da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, opinando pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação (Num. 27380461 - Pág. /17), retornando-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O paciente MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS TAVARES foi preso preventivamente em 22/05/2025, acusado de roubo qualificado, supostamente praticado em concurso com adolescente. Contudo, apenas em 26/05/2025 a autoridade judicial foi comunicada da prisão. Nesse ínterim, o paciente permaneceu detido por quatro dias sem audiência de custódia.

Em virtude de suposto erro na distribuição do inquérito, o processo foi direcionado à 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA. Essa vara se declarou incompetente após verificar a ausência de comprovação documental da menoridade do suposto adolescente envolvido, em cumprimento ao tema nº 1.052 do STJ
[1]
.

Mesmo após a declaração de incompetência, o paciente seguiu preso, sem ser apresentado a juiz competente ou submetido à devida formação de culpa por autoridade jurisdicional apta, o que, segundo a defesa, caracterizaria coação ilegal.

Apesar do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, verifica-se que o impetrante não formulou pedido de ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva, tanto que não juntou aos autos o decreto preventivo, mas seu pedido cingiu-se em pugnar pelo reconhecimento da ilegalidade consubstanciado
no excesso de prazo para apresentação do paciente à autoridade judiciária competente e ausência de realização da audiência de custódia.

Quanto a nulidade pela ausência de realização da audiência de custódia, através das informações da autoridade inquinada coatora (Num. 27239788 - Pág. 1/9) o ato foi realizado em 27/05/2025, restando prejudicada a impetração quanto ao referido tema, razão pela qual conheço parcialmente da ordem.

No que se refere ao excesso de prazo para apresentação do paciente à autoridade competente, tem-se que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, a ausência de apresentação imediata do paciente à autoridade competente não configura automaticamente em coação ilegal apta a concessão da ordem, nos moldes requeridos pelo impetrante.

Conforme relatado, o excesso de prazo acima ocorreu em razão do cumprimento ao tema nº 1.052 do STJ, cuja observação é obrigatória, bem como, o paciente ficou preso de 22 até 26 de maio do anos em curso, sendo a custódia realizada em 27/05/2025, portanto, dentro dos limites da razoabilidade, não sendo outro o entendimento sobre o tema,
in verbis:

HABEAS CORPUS (TORTURA). PRISÃO PREVENTIVA AUTÔNOMA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO 24 HORAS. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE.
1. Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta revogação automática da segregação cautelar, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva autônoma.
2. Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 5187547-76 .2024.8.09.0149 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO-A, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
TESE Nº 1.052 DO STJ: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de

pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Belém, 04/07/2025